Tribunal: TJSP
Processo: 1095971-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. Participação na lide de pessoa jurídica falida. Necessidade de intimação do administrador judicial para desempenhar a representação da empresa falida. Inteligência do art. 75, V do CPC. Abertura de prazo para manifestação do Ministério Público, nos moldes do art. 932, VII do CPC. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.